Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-63.2019.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001058-63.2019.8.26.0581/50000, da Comarca de São Manuel, em que
são embargantes JUÍZO EX OFFICIO e CARLITO ANTÔNIO NETO, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001058-63.2019.8.26.0581/50000 -Voto no 36.753 - PT
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.753
Embargos de Declaração no 1001058-63.2019.8.26.0581/50000 São Manuel.
Embargante: Carlito Antônio Neto.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação da
existência de “omissão” no v. acórdão embargado
Não
ocorrência Fundamentação do aresto que afasta as alegações da
parte Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Carlito Antônio Neto opôs “embargos de declaração” em
relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no 1001058-63.2019.8.26.0581,
alegando que o mesmo contém “omissão”, que especificou na petição de fls. .
Alega o embargante que apresentou recurso da r. sentença,
pleiteando também a análise do pedido de "auxílio-acidente", espécie B36, caso
não restasse reconhecido que se tratava de acidente de trabalho típico,
entretanto aquele pleito não foi analisado.
Assim, requer a apreciação do requerimento de envio dos
autos ao E. TRF da 3a Região para a apreciação das demais matérias inerente ao
pedido de concessão do aludido benefício, que também foi objeto do recurso de
apelação interposto.
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência do vício apontado pelo obreiro em
suas razões recursais, uma vez que, ao contrário do quer fazer crer, a
fundamentação do aresto de fls. 159/166, apreciando a questão acidentária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001058-63.2019.8.26.0581/50000 -Voto no 36.753 - PT
3
deduzida na inicial e afeta à competência desta Col. Câmara Especializada, ,
assentou claramente os motivos pelos quais, na hipótese, foi negado provimento
ao recurso, ante a não comprovação do nexo laboral.
É por esse motivo, portanto, que o pedido de "auxílio-acidente"
B36 não poderia aqui ser analisado, até mesmo diante da incompetência absoluta
deste E. Tribunal para o conhecimento de matéria previdenciária.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissão” no acórdão, pretende o segurado rediscutir o julgamento que lhe foi
desfavorável, demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos
presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator